Tribunal: TJBA
Processo: 8069209-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069209-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA LUZIA PINTO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL PARA REVISÃO DE APOSENTADORIA EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES DECORRENTES DAS REESTRUTURAÇÕES DE CARREIRA AO LONGO DO TEMPO. PRETENSÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTES DO STJ. DIREITO A PARIDADE. VENCIMENTOS. SERVIDORES ATIVOS. ART. 40, §§ 5º e 7º, DA CF/88. REDAÇÃO ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER FIXADOS NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SENTENÇA REFORMA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A pretensão da Autora, ora Apelada consiste em revisar valores pagos mensalmente, o que inegavelmente trata-se de obrigação de trato sucessivo, a qual ase renova a cada mês.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, quanto à redação original do art. 40, § 5º, da CF/88, no sentido de que a pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor como se vivo estivesse, sendo o referido dispositivo norma de eficácia plena.

Entendido que a Apelada tem direito a paridade de vencimentos e que, em verdade,

o objeto da presente ação consiste no pedido de equiparação do valor da pensão da Apelada em razão das alterações decorrentes das reestruturações de carreiras que se operaram ao longo do tempo, temos que o objeto da pretensão tem natureza de trato sucessivo e não de ato concreto, conforme decidiu a sentença, de modo que tem razão a Apelante quanto a necessidade de cassação da sentença de primeiro grau.

Em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado, para que estejam dentro dos limites dispostos no §3º do art. 85, merecendo também, nesse aspecto, ser reformada nesse ponto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
pelação Cível nº
8069209-96.2023
.8.05.0001
,
Comarca desta capital, em que figuram,
como Apelante – ESTADO DA BAHIA e como Apelad
o
– MARIA LUZIA PINTO DE ARAUJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
e
m
DAR
PROVIMENTO
EM PARTE AO
APELO,
tão somente, para reformar o capítulo da sentença referente aos honorários sucumbenciais, de modo que estes sejam fixados no momento da liquidação do julgado, para que estejam dentro dos limites dispostos no §3º do art. 85, mantendo a sentença em seus demais termos
,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5